Tribunal: TJDFT
Processo: 0707005-10.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0707005-10.2021.8.07.0007 APELANTE: MIRIAM CRISTINA GALANTE LIMA APELADO: CONDOMINIO VILLA GRECIA D E S P A C H O Tendo em vista o transcurso de prazo sem a manifestação da recorrente sobre o acordo, ao recorrido para que promova o reconhecimento de firma no Termo de Reconhecimento e Regularização de Débito Condominial (id 38561112). Sem prejuízo, renove-se a intimação da apelante. PRAZO: 15 (quinze) dias. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator